Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓS PATERNOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO INERENTE À SOLIDARIEDADE ENTRE PARENTES. CONDIÇÃO. INCAPACIDADE, TOTAL OU PARCIAL, DOS PAIS DE FOMENTAREM AS NECESSIDADES DOS FILHOS (STJ, Súmula 596). FILHOS AFETOS À GUARDA DA GENITORA. GENITOR NEGLIGENTE. RESISTÊNCIA EM CONCORRER PARA O FOMENTO DAS DESPESAS DOS FILHOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. GERMINAÇÃO. CONDIÇÃO REALIZADA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO AFETA À AVÓ PATERNA. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELO. PARTE PATROCINADA POR ADVOGADO INTEGRANTE DE NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. SALVAGUARDA ESTENDIDA (CPC, ART. 186, §3o). APELO TEMPESTIVO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. APELO DOS ALIMENTANDOS PROVIDO.

1. A prerrogativa de contagem dos prazos processuais em dobro assegurada à Defensoria Pública foi estendida pelo legislador processual, de forma pragmática, aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, e, assim, interposto o recurso advindo da parte patrocinada por advogado integrante de núcleo de prática jurídica com observância da salvaguarda estabelecida quanto à contagem do prazo recursal, deve ser reputado tempestivo (CPC, arts. 186, § 3o e 1.003, § 5o).

2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.

4. A obrigação de prestar alimentos incumbe primeiramente aos pais, mas, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades dos filhos, germina a obrigação dos avós, que, conquanto subsidiária e complementar, também decorre do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consanguíneos, estando sua aferição sujeita, ademais, aos pressupostos que governam a germinação e mensuração da obrigação alimentar (CC, arts. 1.694 e 1.695).

5. A obrigação dos avós de fomentar alimentos aos netos ostenta natureza complementar e subsidiária, e não solidária, emergindo dessa constatação que a germinação da obrigação avoenga como expressão do dever de solidariedade que enlaça os parentes depende da comprovação de que os genitores não estão em condições de guarnecer as despesas materiais dos filhos, derivando dessa premissa que, estando o genitor descumprindo reiteradamente, por não deter condições financeiras, a obrigação que lhe fora originalmente imposta e o que é passível de ser fomentado pela genitora é insuficiente para guarnecer materialmente os filhos, os pressupostos da obrigação dos progenitores se realizam, conferindo lastro à fixação de obrigação alimentar a seu cargo (CC, art. 1.696; STJ, Súmula 596).

6. A mensuração dos alimentos, nomeadamente quando de natureza avoenga, deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade dos alimentandos e pela capacidade dos alimentantes, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração/proventos, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

7. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo do réu e provido o recurso dos autores. Preliminares rejeitadas. Unânime.